Tribunal: STF
Processo: ADI 2720
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
EMENTA: Processo legislativo: reserva de iniciativa ao Poder
Executivo: dos projetos de leis que disponham sobre a criação ou
extinção de órgãos da administração pública: inconstitucionalidade
da lei de iniciativa parlamentar, instituidora de novos órgãos
integrantes da Administração Pública Estadual, com a  criação de
novas despesas para o Estado.